Tribunal: TJSP
Processo: 1520390-97.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1520390-
97.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado BRUNO
SERGIO DE OLIVEIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o exposto, deram
parcial provimento ao recurso do Ministério Público para aumentar a pena-base e
reconhecer o concurso material entre os crimes de roubo e extorsão, bem como dá-se
parcial provimento ao recurso da Defesa para aplicar a fração de um terço, no
tocante às causas de aumento de pena reconhecidas para o crime de extorsão, e assim,
redimensionar a reprimenda de Bruno para vinte e dois anos de reclusão, em regime
fechado, e pagamento de quarenta e cinco dias-multa, no patamar mínimo. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520390-97.2019.8.26.0050 -Voto no 582
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1520390-97.2019.8.26.0050
19a VARA
CRIMINAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTES: JUSTIÇA PÚBLICA e BRUNO SÉRGIO DE OLIVEIRA
APELADOS: BRUNO SÉRGIO DE OLIVEIRA e JUSTIÇA PÚBLICA
VOTO No 582
BRUNO SÉRGIO DE OLIVEIRA foi
condenado, pela r. sentença de fls. 106/108, cujo relatório adota-se, como
incurso no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e 2o-A, inciso I, e artigo 158, §§ 1o
e 3o, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, ao cumprimento de onze
anos, dois meses e vinte e dois dias de reclusão, em regime fechado, e
pagamento de dezessete dias-multa, no patamar mínimo.
Inconformado, recorreu o Ministério
Público para pleitear a exasperação da pena-base no patamar de dois terços; o
afastamento da compensação da agravante da reincidência com a atenuante
da confissão; a não aplicação do parágrafo único do artigo 68 do Código
Penal, com a elevação da pena na fração de metade, em razão das três
majorantes do roubo, ou reconhecimento do concurso de agentes como
circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria e aplicação
do concurso material entre os crimes de roubo e extorsão, com a soma das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520390-97.2019.8.26.0050 -Voto no 582
3
penas de multa (fls. 116/133).
Irresignada, a Defesa recorreu para
pleitear a absolvição no tocante ao crime previsto no artigo 158 do Código
Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III do Código de Processo
Penal, ante o reconhecimento do princípio da consunção; afastamento da
qualificadora da restrição de liberdade da vítima quanto ao crime de extorsão,
com a desclassificação para o artigo 158 "caput" do Código Penal;
alternativamente, pena-base no mínimo legal; afastamento da causa de
aumento de pena do emprego de arma de fogo e aplicação da fração de um
terço em virtude das majorantes tanto para o crime de roubo, quanto para o de
extorsão (fls. 161/178).
Foram apresentadas as contrarrazões
pelo Ministério Público (fls. 195/201) e pela Defensoria Pública (fls.
179/190).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento de recurso Ministerial e desprovimento do recurso da
Defesa (fls. 209/222).
É o relatório.
Segundo consta, no dia 30 de junho de
2019, por volta das 20h, na Avenida Casa Verde, nesta cidade e comarca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520390-97.2019.8.26.0050 -Voto no 582
4
Capital, Bruno Sérgio de Oliveira, previamente ajustado e agindo com
unidade de desígnios com Douglas Souza Fritzen, e outros dois indivíduos
não identificados, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo, e restrição de liberdade da vítima,
o veículo Ford/Focus, placas JSZ 9965/SP, um aparelho celular marca
Samsung, modelo Galaxy J6, IMEI no 353327104262480, uma carteira
contendo documentos pessoais, quantia em dinheiro e cartões bancários,
todos bens pertencentes à vítima Kleber Eduardo Máximo.
Consta
ainda
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, Bruno, previamente
ajustado e agindo com unidade de desígnios com Douglas Souza Fritzen, e
outros dois indivíduos não identificados, constrangeram a vítima Kleber
Eduardo Máximo, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo, e com o intuito de obter para todos indevida vantagem econômica, a
fornecer seus cartões e senhas bancárias e permitir que com eles fossem feitas
compras, totalizando um prejuízo de aproximadamente R$3.500,00 (três mil e
quinhentos reais), sendo tal delito cometido mediante a restrição da liberdade
da vítima, condição necessária para a obtenção da vantagem econômica.
A materialidade está demonstrada pela
portaria (fls. 07) e pelos boletins de ocorrência (fls. 08/17).
Calado na fase inquisitiva (fls. 22),
interrogado em juízo (fls. 115), confessou em parte a increpação contida na
denúncia, ao afirmar que praticou o crime, na companhia de outros dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520390-97.2019.8.26.0050 -Voto no 582
5
indivíduos, porque passava necessidade com a esposa grávida.
Aproveitaram que a vítima falava ao
telefone dentro do veículo, anunciaram o assalto e a colocaram no banco de
trás, mas não estava armado, apenas simulou com um celular que trazia na
cintura.
De posse do cartão e da senha efetuou
os saques no supermercado Carrefour no bairro do Limão, próximo ao local
da abordagem, que ocorreu na Casa Verde. Passados cerca de vinte minutos,
ligou para que a vítima fosse liberada.
Os comparsas liberaram o ofendido e
partiram para um baile com o veículo, na posse dos demais bens subtraídos, o
que não acompanhou, já que voltou para a sua residência.
Não agrediu a vítima, quem o fez foi o
comparsa Arthuzinho, quando ainda estava no carro.
Foi preso acusado de estar na posse de
uma arma de fogo, mas não tinha o artefato em seu poder, tanto que quando
ocorreu o atropelamento já estava em casa.
Ouvida em juízo (fls. 93), a vítima
Kleber reconheceu Bruno como o indivíduo que o abordou e permaneceu no
banco de trás do veículo, sentado em cima das suas costas, com a arma
apontada na sua direção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520390-97.2019.8.26.0050 -Voto no 582
6

Narrou que foi abordado por quatro
assaltantes, que ocupavam uma Ecosport preta, sendo que três deles estavam
armados e ingressaram no interior do Ford/Focus.
Os roubadores exigiram a entrega dos
cartões, das respectivas senhas e fizeram compras em um bar, que totalizaram
o valor de R$ 3.500,00. Além do veículo, subtraíram o celular e a carteira.
Permaneceu em poder dos assaltantes
por um período de uma a duas horas, quando então foi liberado.

O banco não ressarciu os valores
subtraídos e não recuperou o celular.
Os assaltantes deram "perda total" no
Ford/Focus, após atropelarem um policial e um entregador do UberEats, além
de colidirem em um Renault/Clio e em um Honda/Fit.
Durante a ação, levou coronhadas e
ficou com a cabeça machucada, mas não procurou atendimento médico.
Bruno era o mais violento dentre os
roubadores.
O policial militar André (fls. 93) disse,
em juízo, que receberam denúncia anônima no sentido de que Bruno teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520390-97.2019.8.26.0050 -Voto no 582
7
participado do roubo descrito na denúncia e estaria na comunidade para
receber uma quantia em dinheiro, em um veículo Sedan, não se recorda a
marca.
De posse da placa, dirigiram-se até o
local e identificaram o automóvel, que tinha outros ocupantes.
Procederam
à
abordagem
e
visualizaram que o apelante trazia uma arma na cintura. Bruno resistiu à
prisão, entrou em luta corporal com a equipe e, indagado, negou a
participação no crime.
Na delegacia, foi reconhecido pela
vítima do roubo pessoalmente.
Em juízo, o policial militar Enderson
(fls. 93) relatou que receberam denúncia anônima no sentido de que um dos
indivíduos que participou do roubo descrito na denúncia, do qual resultou o
atropelamento de um cabo da polícia militar, estaria em uma comunidade na
região da Água Branca.
Patrulharam pelo local e identificaram o
veículo indicado. Bruno estava no banco dianteiro, na posição de passageiro,
e ao ser abordado portava uma arma de fogo na cintura.
O apelante resistiu à prisão, momento
em que os demais ocupantes do veículo deixaram o local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520390-97.2019.8.26.0050 -Voto no 582
8
Bruno foi reconhecido pela vítima, na
delegacia, como autor do delito.
Desta forma, nada do que alegou a
combativa defesa foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a
efetiva responsabilidade penal do apelante nos fatos narrados na denúncia.
Bruno foi reconhecido pela vítima
como um dos roubadores que, de posse da arma de fogo, subtraiu o veículo,
seus pertences pessoais, dentre eles carteira e celular, inclusive com o
emprego de agressões físicas, além de exigir o fornecimento das senhas dos
cartões bancários, com os quais realizou compras em estabelecimentos
comerciais.
O apelante confessou a prática dos
delitos, notadamente a sua participação no arrebatamento da vítima e a
realização das operações com os cartões bancários, com a ressalva de que não
portava a arma de fogo e não praticou qualquer agressão.
Contudo, o ofendido foi firme em
relatar, sob o crivo do contraditório, que levou coronhadas e teve a cabeça
machucada durante a ação, sendo Bruno o mais violento dos roubadores, o
que afasta as alegações do apelante nesse particularizado aspecto.
Cumpre destacar que é pacífica a
orientação jurisprudencial, em tema de crime patrimonial, no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520390-97.2019.8.26.0050 -Voto no 582
9
conferir credibilidade às declarações da vítima, notadamente quando
desconhece a pessoa do apelante, de sorte que não teria qualquer interesse na
condenação de inocente.
Vide, nesse rumo:
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o
patrimônio,
geralmente
praticados
na
clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes
como ocorreu o delito, tudo de forma bastante
coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios,
quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na
Delegacia e os depoimentos das testemunhas
colhidos em Juízo.” (AgRg no AREsp 865.331/MG,
Rel. Min Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julg. em
09/03/2017, DJe 17/03/2017).
A tese de reconhecimento de crime
único, com a absorção do crime de extorsão pelo de roubo, com fundamento
no princípio da consunção, não obterá guarida jurisdicional.
Isso porque, o referido princípio tem
sua aplicação relacionada a hipóteses em que a norma definidora de um crime
constitui meio necessário para a preparação ou execução de outro crime, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520390-97.2019.8.26.0050 -Voto no 582
10
que não se verifica entre os delitos apurados nos presentes autos.
Os roubadores abordaram a vítima e
dela subtraíram seus pertences, momento em que restou consumado o crime
de roubo, não satisfeitos, exigiram a entrega dos cartões bancários com as
respectivas senhas, na posse dos quais realizaram as compras indicadas,
configurado o crime de extorsão no instante em que constrangeram a vítima
para obter a vantagem econômica indevida, bem demonstrada a objetividade
jurídica diversa dos delitos.
Em verdade, o que se verifica é a
consumação de dois delitos de espécies diferentes, praticados mediante ações
diversas e sucessivas, com desígnios autônomos, o que impõe o
reconhecimento do concurso material entre eles, conforme pleiteado pelo
Ministério Público.
Registre-se,
nesse
sentido,
o
entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:
"A extorsão não é meio necessário para a prática do
crime de roubo, tampouco o inverso, razão pela
qual resulta inviável a aplicação do princípio da
consunção entre os referidos delitos. 3. Hipótese em
que a Corte local assentou que os crimes de roubo
circunstanciado e extorsão qualificada foram
praticados mediante ações diversas e sucessivas,
com desígnios autônomos, o que impossibilita o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520390-97.2019.8.26.0050 -Voto no 582
11
reconhecimento do concurso formal. Entendimento
em sentido contrário demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório, inviável na via estreita do
writ.
Precedentes.
4.
Não
é
possível
o
reconhecimento da continuidade delitiva entre os
crimes de roubo e extorsão, pois embora sejam
delitos do mesmo gênero, são de espécies distintas,
o que inviabiliza a aplicação da regra contida no
art. 71 do Código Penal. Precedentes. [...]"
(STJ - HC n. 409.602/SP, Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/9/2017).
A causa de aumento do emprego de
arma de fogo restou configurada, tanto para o roubo, quanto para a extorsão,
eis que as declarações da vítima no sentido de que os crimes foram cometidos
com a utilização do artefato bastam para a configuração da majorante, ainda
que a arma não tenha sido apreendida e submetida a exame pericial.
Confira-se entendimento firmado no E.
Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA.
PROVA.
APREENSÃO
E
PERÍCIA
DO
ARTEFATO. DESNECESSIDADE. PALAVRA DAS
VÍTIMAS. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE
PENA CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520390-97.2019.8.26.0050 -Voto no 582
12
1. Quanto à incidência da majorante prevista no art.
157, § 2o, I, do Código Penal, nas hipóteses em que
a arma não foi apreendida e periciada e, via de
consequência, não ficou comprovado o seu efetivo
poder vulnerante, a Terceira Seção deste Superior
Tribunal, por ocasião do julgamento dos EREsp n.
961.863/RS, de relatoria do Ministro Celso Limongi
(Desembargador convocado do TJ/SP) e relator
para o acórdão o Ministro Gilson Dipp - firmou o
entendimento de que, para a incidência da causa
especial de aumento prevista no inciso I do § 2o do
art. 157 do Código Penal, mostra-se prescindível a
apreensão e a realização de perícia na arma
utilizada na prática do crime de roubo, desde que
seja comprovada a sua utilização na prática
delituosa por outros meios de prova.
2. As instâncias ordinárias se apoiaram nos
depoimentos das vítimas para concluir pela
utilização da arma no crime de roubo, de modo que
se mostra devida a incidência da causa especial de
aumento de pena, insculpida no art. 157, § 2o, I, do
Código Penal. (...)
(STJ
AgRg no REsp 1407791/RS. Rel. Min.
Rogério
Schietti
Cruz.
Sexta
Turma.
Julg.
17/12/2015. DJe 02/02/2016).
Quanto à qualificadora da restrição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520390-97.2019.8.26.0050 -Voto no 582
13
liberdade da vítima, também restou caracterizada no tocante ao crime de
extorsão, eis que o ofendido permaneceu em poder dos roubadores por pelo
menos uma hora, período em que não só subtraíram os pertences, como
também exigiram a entrega dos cartões, com as respectivas senhas, de modo
que descabe cogitar a desclassificação para o artigo 158 "caput" do Código
Penal.
Desse modo, a condenação de Bruno
como incurso no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e 2o-A, inciso I, e artigo 158,
§§ 1o e 3o, em concurso material, é medida de rigor.
Por derradeiro, a reprimenda comporta
reparo.
As penas-base dos crimes de roubo e de
extorsão foram fixadas acima do mínimo legal, o que será mantido, porém
com a exasperação das reprimendas no patamar de metade, portanto, seis
anos de reclusão e pagamento de quinze dias-multa, em relação ao roubo, e
nove anos de reclusão e pagamento de quinze dias-multa, no tocante à
extorsão qualificada.
Bruno possui maus antecedentes (fls.
68/70) e os delitos foram praticados por quatro indivíduos, três deles
armados, com restrição da liberdade da vítima por pelo menos uma hora, sem
olvido das agressões físicas perpetradas contra o ofendido, demonstrada
maior reprovabilidade das condutas, o que justifica a exasperação das
reprimendas a maior na primeira fase.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520390-97.2019.8.26.0050 -Voto no 582
14
Reincidente (fls. 69), teve a agravante
compensada integralmente com a atenuante da confissão, o que não será
alterado, uma vez considerada nessa etapa apenas uma das três condenações
transitadas em julgado, eis que as demais foram utilizadas para o aumento da
pena-base em razão dos maus antecedentes, mantidas as penas fixadas na
primeira etapa.
Comprovadas as causas de aumento de
pena do concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de
arma de fogo quanto ao crime de roubo, nos termos da prova oral acusatória,
será mantida a exasperação de dois terços, a teor do artigo 68, parágrafo
único do Código Penal, totalizada a pena final de dez anos de reclusão e
pagamento de vinte e cinco dias-multa, no patamar mínimo.
No tocante ao crime de extorsão,
restaram comprovadas as causas de aumento de pena do emprego de arma de
fogo e do concurso de agentes, previstas no artigo 158, § 1o do Código Penal,
consoante a prova oral produzida, contudo, será aplicada a fração mínima de
um terço, totalizada a pena final de doze anos de reclusão e pagamento de
vinte dias-multa, no patamar mínimo.
Isso porque, as peculiaridades do caso
concreto, tais como a quantidade de agentes e de armas de fogo utilizadas, já
foram consideradas para aumentar a pena na primeira fase, de modo que,
utilizá-las para o reconhecimento de fração a maior nessa etapa implicaria
"bis in idem".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520390-97.2019.8.26.0050 -Voto no 582
15
Os
crimes
foram
praticados
em
concurso material, razão pela qual as penas serão somadas e a reprimenda
tornar-se-á definitiva em vinte e dois anos de reclusão e pagamento de
quarenta e cinco dias-multa, no patamar mínimo.

O total da reprimenda, a teor do artigo
33, § 2o, alínea "a", sem olvido da reincidência específica, impõe o regime
fechado.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso do Ministério Público para aumentar a pena-base e
reconhecer o concurso material entre os crimes de roubo e extorsão, bem
como dá-se parcial provimento ao recurso da Defesa para aplicar a fração de
um terço, no tocante às causas de aumento de pena reconhecidas para o crime
de extorsão, e assim, redimensionar a reprimenda de Bruno para vinte e dois
anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de quarenta e cinco dias-
multa, no patamar mínimo.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR